Tribunal: STF
Processo: RE 85091
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-05
Data de publicação: 1977-12-05

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ÚNICO CANDIDATO APROVADO. DESIGNAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS DO QUADRO PARA EXERCER O CARGO REFERENTE AO CONCURSO,
NO PRAZO DE VALIDADE DESTE. POSTERIOR NOMEAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO
A DESIGNAÇÃO. DISSIDIO COM A SÚMULA 15.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.